Tribunal: TJDFT
Processo: 0756173-60.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS DO PLANO VERÃO. AÇÃO CIVIL COLETIVA No 1998.01.1.016798-9. BANCO DO BRASIL. COMPETÊNCIA. FACULDADE DO BENEFICIÁRIO DE AJUIZAMENTO NO FORO DO DOMICÍLIO OU NO DISTRITO FEDERAL. TEMA 723 DO STJ. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. FORÇA VINCULANTE DO PRECEDENTE. DECISÃO REFORMADA.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de cumprimento individual de sentença coletiva, declinou da competência do Juízo da Circunscrição Judiciária de Brasília/DF para uma das Varas Cíveis da Comarca de Santa Maria/RS, em razão do domicílio de parte dos exequentes.
II. Questão em discussão
2. Discute-se se o cumprimento individual da sentença coletiva proferida na ação civil pública no 1998.01.1.016798-9, que reconheceu o direito de poupadores às diferenças decorrentes de expurgos inflacionários do Plano Verão, deve necessariamente ocorrer no foro do domicílio do beneficiário ou se é facultado ao exequente promover a execução também no Distrito Federal.
III. Razões de decidir
3. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp no 1.391.198/RS sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 723), fixou a tese de que a sentença proferida na ação civil coletiva no 1998.01.1.016798-9 possui eficácia erga omnes em relação a todos os poupadores do Banco do Brasil, independentemente de domicílio, facultando-se ao beneficiário ajuizar o cumprimento individual da sentença tanto no foro de seu domicílio quanto no Distrito Federal.
4. As teses firmadas em recursos especiais submetidos ao rito dos repetitivos possuem força vinculante qualificada, devendo ser observadas pelos órgãos jurisdicionais das instâncias ordinárias, nos termos do art. 927, III, do Código de Processo Civil.
5. A observância desses precedentes assegura uniformidade na interpretação do direito, promove a segurança jurídica e impede a proliferação de decisões contraditórias sobre a mesma controvérsia.
6. Assim, sendo facultado ao poupador promover o cumprimento individual da sentença coletiva no Distrito Federal, revela-se inadequada a decisão que declina da competência com fundamento exclusivo no domicílio de parte dos exequentes.
IV. Dispositivo
7. Recurso conhecido e provido.
____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 927, III, 1.036 a 1.041.
Jurisprudência relevante citada: Superior Tribunal de Justiça, REsp no 1.391.198/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 13.08.2014 (Tema 723 dos recursos repetitivos).